Tribunal: TJES
Processo: 5006177-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006177-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAROLLINE NOGUEIRA CICILIOTTI CORREA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
IMPUGNAÇÃO À
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
CONCEDIDA
EM GRAU RECURSAL

–
ACOLHIDA – BENEFÍCIO REVOGADO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
MORA AFASTADA – COMPROVAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – QUITAÇÃO SEM ATRASO
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Merece ser acolhida a impugnação ao beneplácito concedido em grau recursal à recorrente, pois, apesar de os contracheques acostados pela agravante demonstrarem uma renda líquida mensal de apenas R$ 1.761,10 (mil, setecentos e sessenta e um reais e dez centavos), tal como ressaltado pelo agravado, a parcela assumida mensalmente infirma a hipossuficiência alegada, pois retrata um valor elevado, R$ 1.889,30 (mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos). Benefício concedido em grau recursal que deve ser revogado. Dever de recolhimento do preparo, nos termos do artigo 100, parágrafo único do Código de Processo Civil. Não verificada má-fé na formulação do pedido pela parte, esta se encontra desonerada de arcar com a multa prevista no dispositivo.

2.
No caso concreto, a princípio, o banco autor/agravado havia demonstrado que cumpriu os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei nº 911/69. No entanto, nesta instância recursal, a agravante demonstra que foi realizada a renegociação da dívida em 08.04.2024, anteriormente, portanto, ao ajuizamento da ação, ocorrido em 30.04.2024.

3.
A recorrente colacionou não apenas as ligações telefônicas recebidas da instituição financeira, que resultaram no acordo sobre o valor devido, como também as ligações telefônicas por ela efetuadas e o aditivo contratual assinado em 08.04.2024, cujo vencimento da 1ª parcela do valor negociado seria em 13.05.2024, após o pagamento de uma entrada no valor de R$ 352,59 (trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). Além disso, a agravante colacionou o boleto bancário relativo à entrada da renegociação da dívida e o comprovante de quitação.

4.
Ressalta-se que o boleto bancário exprime o valor indicado no aditivo contratual e consta como emitente o banco Santander e como beneficiário o agravado. A agravante, ainda, colacionou
print screen
da tela do aplicativo para celular da instituição financeira de onde se depreende o
status
do contrato como “em acordo”.

5.
A recorrente demonstra sua boa-fé, pois mesmo não tendo recebido o boleto bancário relativo à 1ª parcela da renegociação da dívida, realizou o depósito judicial do montante e assim também vem procedendo em relação às parcelas que vêm vencendo ao longo da marcha processual, depositando-as judicialmente no prazo e no montante pactuados no acordo.

6.
Desta feita, a agravante demonstra que a mora já não mais existia ao tempo do ajuizamento da demanda, diante da renegociação da dívida realizada dias antes do protocolo do feito e, até então, quitada sem atraso. Precedentes.

7.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória de urgência, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KAROLLINE NOGUEIRA CICILIOTTI CORREA
em razão da decisão, com cópia às fls. 74/77 do evento 8317117, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação
de
busca e apreensão
” ajuizada por
AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 8317115, a agravante aduz, em síntese, que: I) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; II) “
A Requerida realizou a renegociação do contrato com o banco credor antes mesmo do ajuizamento da presente ação, de modo que a dívida cobrada pela Agravada simplesmente não existe
” (fl. 06); III) “
De modo a efetivar a negociação, a Autora realizou o pagamento da entrada proposta pela instituição credora de pronto no dia 08/04/2024
” (fl. 08); IV) “
No aplicativo Santander Financiamentos é possível verificar que a situação do contrato é indicada como “em acordo”, demonstrando que a renegociação foi efetivada, apesar de não terem sido disponibilizados os boletos para pagamento das parcelas posteriores
” (fl. 09); V) “
Ainda assim, o vencimento da primeira parcela do acordo de negociação ocorreu apenas em 13/05/2024, depois do ajuizamento da ação de busca e apreensão – protocolada em 30/04/2024 –, de modo que a autora estava em dia com seu contrato quando do pleito realizado pela Agravada
” (fl. 09); VI) “
a Agravante somente não pagou a primeira parcela da renegociação diretamente à instituição credora pois os boletos não foram disponibilizados. Mesmo assim, para demonstrar sua boa-fé e manter-se em dia com a obrigação assumida através do termo aditivo do contrato, a Agravante realizou o depósito judicial da quantia, conforme a guia de depósito judicial e o comprovante anexo
” (fl. 10); VII) “
Note-se que a Agravada ajuizou ação de busca e apreensão no dia 30/04/2024, após a efetivação da referida negociação que ocorreu em 08/04/2024, revelando conduta totalmente incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e dever lateral de lealdade que norteiam as relações jurídicas
” (fl. 11); VIII) “
A renegociação proposta pelo próprio banco credor e a emissão de boleto para pagamento, além do recebimento da taxa de entrada, descaracterizam a mora da Agravante e elidem o próprio objeto da ação de busca e apreensão
” (fl. 12); IX) “
A comunicação por meio eletrônico (e-mail) não se molda aos parâmetros estabelecidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, e por isso não é suficiente para embasar o pedido de busca e apreensão
” (fl. 15).

Inicialmente, merece ser acolhida a impugnação ao beneplácito concedido em grau recursal à recorrente.

Isto porque, apesar de os contracheques acostados pela agravante demonstrarem uma renda líquida mensal de apenas R$ 1.761,10 (mil, setecentos e sessenta e um reais e dez centavos), tal como ressaltado pelo agravado, a parcela assumida mensalmente infirma a hipossuficiência alegada, pois retrata um valor elevado, R$ 1.889,30 (mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos). Dessa forma, revogo o benefício de assistência judiciária gratuita concedido em grau recursal, devendo a parte agravante proceder com o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 100, parágrafo único do Código de Processo Civil
1
. Não verificada má-fé na formulação do pedido pela parte, esta se encontra desonerada de arcar com a multa prevista no dispositivo.

Passando ao mérito recursal, depreende-se dos autos que o agravado ajuizou a ação de busca e apreensão em face da agravante com o fito de obter a respectiva medida liminar, em virtude do inadimplemento da parcela nº 03 (vencida em 11.02.2024) do contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária celebrado em 27.10.2023 (fls. 52/58 do evento 8317117), que acarretou o vencimento antecipado do restante da dívida, a qual, até o ajuizamento da demanda, perfazia o montante de R$ 71.167,31 (setenta e um mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e um centavos).

A princípio, consoante observado pelo douto juízo de origem, o banco autor/agravado havia demonstrado que cumpriu os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei nº 911/69.

No entanto, nesta instância recursal, a agravante demonstra que foi realizada a renegociação da dívida em 08.04.2024, anteriormente, portanto, ao ajuizamento da ação, ocorrido em 30.04.2024.

A recorrente colacionou não apenas as ligações telefônicas recebidas da instituição financeira, que resultaram no acordo sobre o valor devido, como também as ligações telefônicas por ela efetuadas (evento 8317122) e o aditivo contratual assinado em 08.04.2024 (evento 8317126), cujo vencimento da 1ª parcela do valor negociado seria em 13.05.2024, após o pagamento de uma entrada no valor de R$ 352,59 (trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Além disso, a agravante colacionou o boleto bancário relativo à entrada da renegociação da dívida (evento 8317125) e o comprovante de quitação (evento 8317124).

Ressalto que o boleto bancário exprime o valor indicado no aditivo contratual e consta como emitente o banco Santander e como beneficiário o agravado.

A agravante, ainda, colacionou
print screen
da tela do aplicativo para celular da instituição financeira de onde se depreende o
status
do contrato como “em acordo” (evento 8317123).

Saliento, por fim, que a recorrente demonstra sua boa-fé, pois mesmo não tendo recebido o boleto bancário relativo à 1ª parcela da renegociação da dívida, realizou o depósito judicial do montante, consoante os eventos 8317121 e 8317118.

Aliás, assim também vem procedendo em relação às parcelas que vêm vencendo ao longo da marcha processual, depositando-as judicialmente no prazo e no montante pactuados no acordo (eventos 44742989 e 46647972).

Desta feita, a agravante demonstra que a mora já não mais existia ao tempo do ajuizamento da demanda, diante da renegociação da dívida realizada dias antes do protocolo do feito e, até então, quitada sem atraso.

Em casos similares, cito a jurisprudência pátria:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. DL 911/69 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 10.931/2004. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE MORA PELA RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONVENÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE ABUSIVIDADE. INCONGRUÊNCIA COM A TAXA DE JUROS DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIAS DE PROVA DE ELEMENTOS DE RISCO APTOS A JUSTIFICAR O ONEROSIDADE EXCESSIVA. TARIFA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. COBRANÇA INDEVIDA. REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do disposto no art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF, e art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios a qualquer pessoa física ou jurídica. 2. Evidenciados os requisitos legais, mormente a comprovação da alegada insuficiência financeira, mister se faz a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do texto constitucional e da Súmula nº 25 deste Tribunal de Justiça. 3. A assistência do postulante por advogado particular não impede a concessão da benesse pretendida, nos termos do artigo 99, § 4º, do CPC. 4. Dispõe o Decreto-Lei nº 911/69, bem como a Súmula nº 72 do STJ, que a comprovação da mora é requisito essencial ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, de modo que sua inobservância importa em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 5. Comprovada a mora ao tempo da propositura da ação de busca e apreensão, o seu ajuizamento constitui exercício regular de um direito do credor. 6.
Provado nos autos que a dívida cujo inadimplemento ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão foi objeto de renegociação extrajudicial, caberia ao banco credor requerer a suspensão do cumprimento da medida liminar antes do veículo ser apreendido, visto que referidas tratativas esvaziam a notificação apresentada em juízo pois suprem a mora
. (TJGO; DAC 5043204-28.2021.8.09.0137; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda; Julg. 28/04/2022; DJEGO 02/05/2022; Pág. 2389)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. Insurgência da parte requerida/reconvinte. Revelia. Incidência da presunção de veracidade relativa. Inércia que não leva, necessariamente, ao acolhimento do pleito, no caso, reconvencional. Ademais, no caso, não houve revelia. Contestação à reconvenção apresentada a tempo e modo oportunos. Alegação de má-fé do banco autor/reconvindo por ter comunicado de forma equivocada ao juízo a composição entre as partes. Inocorrência de erro. Existência de renegociação extrajudicial. Situação, inclusive, anunciada pela parte requerida/reconvinte nas respostas apresentadas. Arguição de que o feito deveria ter sido extinto por ausência de pressuposto processual. Não acolhimento. Extinção que decorreu do reconhecimento de quitação do contrato ao longo do curso da lide. Extinção em razão da perda superveniente do objeto da lide. Ausência de condição da ação. Art. 485, VI, do CPC. Pretensão de repetição. Inviabilidade. Valores pagos que não o foram de forma indevida. Parcelas efetivamente inadimplidas. Pretensão de lucro cessante e danos morais. Ausência de provas. Ônus que cabia à parte reconvinte. Inércia. Entendimento de que a condenação decorreria da revelia. Inadmissibilidade, porque, mesmo que houvesse a revelia, dependeria de prova. Danos morais. Ocorrência.
Apesar do ajuizamento decorrente do inadimplemento, houve a renegociação e a satisfação de parte das parcelas acordadas antes do cumprimento da liminar. Mora, naquele momento, que estava afastada.
Danos anímicos existentes. Recurso provido, no ponto. Ônus sucumbenciais da ação de busca e apreensão fixada a partir do princípio da causalidade. Inadimplemento da requerida que deu causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Suspensão da exigibilidade. Ônus sucumbenciais da reconvenção. Reconhecimento de sucumbência recíproca. Suspensão da exigibilidade da fração que cabe à parte reconvinte. Honorário recursal. Art. 85, §11, do CPC. Observância às orientações constantes no ED no AI no RESP nº 1.573.573/RJ do STJ. Sem majoração. Recurso conhecido e provido em parte. (TJSC; APL 0004869-67.2010.8.24.0048; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Guilherme Nunes Born; Julg. 25/11/2021)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória de urgência.

É como voto.

1
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória de urgência.